Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-58.2020.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005217-58.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROZILENE MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 027.923.181-47 (APELADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), TAMIRYS OLIVEIRA FUZARO - CPF: 086.592.541-04 (APELADO), THAYANI OLIVEIRA FUZARO - CPF: 086.592.321-35 (APELADO), RICARDO DA SILVA FUZARO - CPF: 011.554.671-59 (APELADO), RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE - CPF: 047.138.901-38 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS - CPF: 065.609.821-06 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS - CPF: 065.609.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HOMICÍDIO DOLOSO DE ADOLESCENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSA – INSURGÊNCIA RESTRITA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM R$200.000,00 (R$100.000,00 À GENITORA E R$33.333,33 A CADA UM DOS DEMAIS FAMILIARES) – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL – DUPLA FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO (COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA) – VIDA HUMANA COMO BEM JURÍDICO MÁXIMO – REVISÃO DO
QUANTUM
SOMENTE EM CASOS DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO OFENSOR QUE NÃO AUTORIZA REDUÇÃO A PATAMAR SIMBÓLICO – SENTENÇA MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ato ilícito e do dano causado." (REsp 1300187/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012).

O dano moral decorrente da morte violenta de filho e irmão é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo, por se tratar de lesão a bem jurídico máximo tutelado pela ordem constitucional, impondo-se indenização compatível com a gravidade do evento.

Sopesadas a extrema gravidade do ato ilícito — consistente na supressão dolosa da vida de adolescente, por motivo fútil —, a intensidade do dano experimentado pelos familiares da vítima e o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, revela-se que a fixação da indenização por dano moral no montante de R$200.000,00 atende adequadamente aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se compatível com a extensão do dano e com a função compensatória e pedagógico-preventiva da responsabilidade civil, não se evidenciando qualquer exorbitância apta a justificar a intervenção do Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1005217-58.2020.8.11.0055, ajuizada por RICARDO DA SILVA FUZARO E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“DISPOSITIVO

33. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em face de RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, para: CONDENÁ-LO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (14/08/2020), a serem distribuídos da seguinte forma:

50% à autora Rosilene Menezes de Oliveira (mãe da vítima);

50% a ser dividido, em partes iguais, entre os autores Ricardo da Silva Fuzaro, Tamirys Oliveira Fuzaro e Thayani Oliveira Fuzaro;

CONDENÁ-LO ao pagamento de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), a título de danos emergentes, relativos às despesas com funeral, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso comprovado, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (14/08/2020).

34. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por lucros cessantes, por ausência de comprovação da dependência econômica dos autores em relação à vítima;

35. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face de BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS, reconhecendo-se sua ilegitimidade material para figurar no polo passivo da presente demanda.

36. ACOLHO a preliminar de impugnação ao valor da causa, para o fim de corrigir o valor da causa para R$ 937.086,80 (novecentos e trinta e sete mil, oitenta e seis reais e oitenta centavos), nos termos da fundamentação;

37. Condeno o réu Renan Aparecido Ribeiro Andrade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita, pois DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça ao requerido Renan Aparecido Ribeiro Andrade, por encontrar-se recolhido no sistema prisional e desprovido de renda.

38. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono do requerido Bruno Henrique Ribeiro dos Anjos, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.”
(Id. 322478375).

Nas razões do recurso, de Id. 322478377, o apelante não impugna a responsabilidade civil nem a materialidade do ato ilícito, insurgindo-se exclusivamente contra o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Sustenta, em síntese:

(i) que o valor de R$200.000,00 mostra-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto;

(ii) que o Juízo
a quo
não observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do Código Civil);

(iii) que deve ser aplicado o método bifásico de arbitramento do dano moral, conforme precedentes do STJ;

(iv) que sua condição econômica – encontrando-se preso e sem renda – deve ser considerada, sob pena de inviabilizar a execução;

Ao final, pugna pela redução do valor da indenização para R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 274491474 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, de Id. 342796873, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Renan Aparecido Ribeiro Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Rozilene Menezes de Oliveira e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, além de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) referentes às despesas de funeral, em decorrência do homicídio de Victor Eduardo Oliveira da Silva, adolescente de 17 anos de idade.

O recurso é próprio e adequado, interposto com fundamento no art. 1.009 do Código de Processo Civil. O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual está dispensado do recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é restrita ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o próprio recorrente reconhece a responsabilidade civil pelo evento danoso, insurgindo-se exclusivamente contra o valor arbitrado, que reputa excessivo e desproporcional, postulando sua redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores.

A responsabilidade civil do apelante encontra-se devidamente caracterizada. A conduta ilícita, consubstanciada no homicídio doloso da vítima, foi amplamente demonstrada nos autos, inclusive mediante confissão no âmbito penal. Estão presentes os pressupostos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil: ação voluntária, ilicitude, dano e nexo causal. A morte violenta de um filho e irmão, por motivo fútil, constitui lesão gravíssima ao patrimônio moral de seus familiares, configurando dano moral reflexo ou por ricochete, cuja ocorrência é presumida, dispensando prova específica do abalo.

Resta, portanto, examinar se o valor fixado a título de compensação extrapatrimonial se revela exorbitante a ponto de justificar a intervenção desta Corte. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revisão do quantum indenizatório somente é admissível quando a quantia arbitrada se mostrar manifestamente irrisória ou exorbitante, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação da indenização por dano moral deve atender ao critério do arbitramento equitativo, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, o grau de culpa do agente, as circunstâncias do fato e as condições econômicas das partes, sem perder de vista a dupla função da reparação: compensatória, em favor da vítima, e pedagógico-punitiva, em relação ao ofensor.

No caso concreto, a conduta do apelante revela grau elevadíssimo de reprovabilidade. Trata-se de homicídio praticado por motivo fútil, mediante disparo de arma de fogo à curta distância, após desavença banal ocorrida em via pública. A vítima contava apenas 17 anos de idade, tendo sua vida abruptamente interrompida. A sentença bem destacou a extrema frieza do comportamento, a ausência de arrependimento e a evasão do réu após o crime, circunstâncias que intensificam o juízo de censura.

A dor experimentada pela mãe, pelo padrasto e pelas irmãs da vítima é incomensurável. A perda de um filho em circunstâncias violentas e absolutamente desproporcionais não constitui mero dissabor, mas ruptura profunda da estrutura afetiva e familiar, com reflexos psicológicos e existenciais permanentes. A vida humana, enquanto bem jurídico máximo tutelado pelo ordenamento, ocupa posição central na axiologia constitucional, irradiando-se por todo o sistema jurídico, sendo evidente que o dano moral, por sua própria natureza, é presumido (
in re ipsa
), como já consolidado pela jurisprudência pátria:

“A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do genitor. Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização”
(TJMT – N.U. 0003173-09.2012.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 15/06/2022, DJE 15/06/2022).

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, objeto do apelo da ré, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o montante fixado na sentença (R$ 100.000,00 (cem mil reais) à genitora e R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a cada um dos demais autores) não se mostra dissociado dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos de homicídio doloso. Ao contrário, revela-se compatível com precedentes que reconhecem a necessidade de valores expressivos quando se trata de perda da vida por ato ilícito intencional.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO . UTILIZAÇÃO DE ARMA DA CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO. PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES . I. Caso em exame 1. Apelações contra sentença que condenou policial militar em razão de homicídio, fora de serviço e utilizando arma da corporação, ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à companheira e filho da vítima, excluindo o Estado de Mato Grosso da lide por ilegitimidade passiva. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o policial militar agiu em legítima defesa; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iii) examinar o valor e a forma de pagamento do pensionamento; e (iv) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3 . A alegação de legítima defesa não se sustenta diante das provas dos autos, que demonstram conduta desproporcional do policial militar ao utilizar arma de fogo da corporação contra a vítima desarmada. 4. O valor de R$ 250.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade do ato e suas consequências para a família da vítima, não configurando enriquecimento sem causa . 5. O pensionamento mensal de 1/3 do salário mínimo é razoável, presumindo-se a dependência econômica da companheira e do filho menor. Contudo, o pagamento em parcela única não é obrigatório, cabendo quitação mensal. 6 . O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois o policial utilizou arma da corporação, mesmo estando fora de serviço, configurando responsabilidade objetiva do ente público. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Jonathan Pereira Ribeiro parcialmente provido apenas para afastar o pagamento do pensionamento em parcela única . 8. Recurso de Katherine Vaca Terrazas e D.T.G . provido para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policial militar que, mesmo fora de serviço, utiliza arma da corporação para praticar homicídio. 2 . É cabível o pagamento mensal da pensão indenizatória, não sendo obrigatória a quitação em parcela única. 3. O valor de R$250.000,00 a título de danos morais é adequado em caso de homicídio, considerando as circunstâncias do caso concreto ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 927 e 950, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1601214/RJ, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09/04/2019; STJ, Súmula 362; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1167987/RJ, 4a Turma, j. 16/05/2022.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077192520178110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024)

Aliás, importa salientar que a alegação de hipossuficiência econômica do apelante, embora possa ser considerada como um dos elementos do arbitramento, não tem o condão de reduzir a indenização a patamares simbólicos. A condição financeira do ofensor não pode se sobrepor à gravidade do ilícito e à extensão do dano, sob pena de esvaziar a função pedagógica da responsabilidade civil e transmitir mensagem social equivocada quanto à tutela da vida. A eventual dificuldade de cumprimento da obrigação não constitui critério jurídico apto a afastar o dever de reparar integralmente o dano causado.

Ora, a pretensão de reduzir o valor fixado para R$15.000,00 por autor, como pretendido, importaria evidente desproporção em relação à magnitude do bem jurídico atingido e à intensidade do sofrimento imposto aos familiares, comprometendo a coerência do sistema de responsabilidade civil e banalizando a tutela jurisdicional em hipóteses de supressão da vida humana.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer exorbitância no
quantum
arbitrado, tampouco ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A sentença recorrida mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026